Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733708-96.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CIDADE DE SOBRADINHO AGRAVADO: PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Conforme ressaltado na decisão que antecipou em termos os efeitos da tutela recursal, “caso não seja cumprida a determinação, o Agravante deverá participar o e. Juízo de origem para que se estabeleça a forma de cumprimento coercitivo da medida”. Como se vê, a forma pela qual se implementará o acesso da equipe de profissionais ao apartamento do Agravado com vistas à realização dos reparos necessários à correção do vazamento deverá ser definida pelo douto juízo de origem. Cabe ao Agravante, assim, deduzir o pedido diretamente no juízo de origem. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator